Tribunal: TJSP
Processo: 2271635-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271635-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GUSTAVO DOS SANTOS ROCHA DA SILVA e Impetrante VIVIANE
APARECIDA VASCONCELOS, é impetrado MM. JUIZO DA VARA DE
CUSTÓDIA DO FÓRUM CENTRAL DA BARRA FUNDA S P.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
2
Habeas Corpus no 2271635-28.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Gustavo dos Santos Rocha da Silva
Impetrante: Viviane Vasconcelos
Impetrado: Juízo do Plantão Judiciário da Comarca da Capital
Voto no 15217
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Viviane Vasconcelos, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 312.452, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Gustavo dos Santos Rocha da Silva apontando
como autoridade coatora o Juízo do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, carente de fundamentação, sem demonstrar em
termos concretos a necessidade da prisão preventiva. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é
primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Alega, ainda,
insuficiência probatória. Acrescenta que, em caso de condenação,
poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória ao Paciente ou, subsidiariamente,
substituída a prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 112/113).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 116/117), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 120/122).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 6a Vara Criminal Central, Comarca da Capital,
datadas de 20.11.2020, que o Paciente foi preso em flagrante, em
04.11.2020, pela suposta prática do crime de roubo, sendo a referida
prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Consta ainda
que o Paciente, supostamente, em 04.11.2020, por volta das 14h30, na
Rua Manuel Antonio Fonseca, altura do no 10, Brasilândia, na cidade e
Comarca da Capital, agindo em concurso com outros três indivíduos não
identificados, teria subtraído, para todos, mediante grave ameaça
exercida contra Luís Fernando Pereira Lima e Luís Antonio Costa,
roupas de cama, revistas, calçados, perfumes e outras mercadorias, que
estavam na posse da empresa de transportes “JadLog”. Em 13.11.2020,
foi recebida a denúncia, expedindo-se mandado de citação, que se
encontra pendente de cumprimento. Após, a Defesa postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
4
concessão da liberdade provisória, pedido que foi indeferido, em
20.11.2020, sendo mantida a prisão preventiva, em razão da inexistência
de alteração do quadro fático, aguardando-se a realização da citação e
posterior designação de audiência de instrução e julgamento (fls.
116/117).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, que ora transcrevo: “Verifica-se que o averiguado foi
preso em flagrante como incurso no art. 157, § 2o, II do Código Penal, ou seja,
trata-se de crime praticado com violência ou grave ameaça.
Não houve qualquer alteração fática que possa
ensejar a concessão de liberdade provisória ao requerente. A primariedade e
bons antecedentes, por si só, não tem o condão de ensejar a concessão da
liberdade provisória. A gravidade do delito em concreto está no temor
infligido às vítimas e na possibilidade de voltar a delinquir, visto que quando
menor praticou ato infracional. Outrossim, todos os elementos foram
minuciosamente analisados em audiência de custódia, razões estas que adoto
para fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de
liberdade provisória, bem como, o pedido subsidiário de substituição por
medidas cautelares diversas da prisão, formulado pela defesa de GUSTAVO
DOS SANTOS ROCHA DA SILVA e, por via de consequência, mantenho a
prisão preventiva decretada, pelos fundamentos já expostos na ata de
audiência de custódia.” (fls. 141 dos autos originais).
Ademais, a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, sob o fundamento de que: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de roubo
majorado (artigo 157, §2o, II, do Código Penal) encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
5
(...)
Assim, verifica-se que os Policiais receberam
informação de roubo e em patrulhamento localizaram o veículo utilizado
pelos autores e, após perseguição, o indiciado foi detido no local pelos
Policiais, sendo a pessoa que conduzia o automóvel. Em interrogatório
extrajudicial, o indiciado confessou a participação no crime de roubo,
indicando o local em que as mercadorias subtraídas permaneceram
escondidas, isto é, ao lado de uma máquina de lavar no quintal de sua
residência.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me
sobre o eventual periculum in libertatis.
A gravidade em concreto do delito resta
evidenciada pelo modus operandi, pois se trata de roubo de carga em
concurso de três agentes, subtraindo mercadorias que as vítimas
transportavam pertencentes a várias empresas, avaliados em R$1.120,00 (mil,
cento e vinte reais), tudo a indicar também periculosidade. Além disso, o
indiciado possui registro infracional de 05/05/2020, o que indica risco
concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a
ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas
infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo.
A prisão é necessária ainda para assegurar a
aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que a soltura do
indiciado poderá causar temor nas vítimas, impedindo a colheita de
declarações em Juízo e a realização de reconhecimento pessoal.
A prisão também é necessária para assegurar a
aplicação da Lei Penal, máxime em se considerando que, em caso de
condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames
da lei repressiva, mormente considerando as circunstancias pessoais
(personalidade e antecedentes) e do fato (gravidade em concreto do delito).
Não há que se falar que a situação financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
6
indiciado exclui a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva. Nesse
sentido a jurisprudência : "Situações de pobreza, exclusão social ou
desemprego não podem ser escusa para a prática de atividade criminosa, de
forma que a insuficiência de recursos, por si só, não caracteriza o estado de
necessidade ou a inexigibilidade de conduta diversa, sob pena de violação aos
princípios que regulam a vida em sociedade" (TRF-4a região. APELAÇÃO
CRIMINAL
No
5015547-31.2019.4.04.7000/PR,
RELATOR
DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN, data publicação no
DE de 26/06/2020).
NÃO há, ainda, indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam
fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação
em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno
às vias delitivas, meio de sustento.
Não obstante seja primário (conforme certidão de
fls. 43/44 e FA de fls. 40/42), a substituição por medida cautelar é insuficiente
nesse caso, no qual o indiciado revelou personalidade voltada para a prática
de delitos, configurando risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, a
gravidade em concreto do delito indica risco à ordem pública, recomendando
a manutenção da prisão.
Além disso, verifico a existência de registro de ato
infracional. E, segundo a jurisprudência, a prática de atos infracionais
anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão
preventiva como garantia da ordem pública. Isso porque ela indica que a
personalidade do agente é voltada à criminalidade, fundamentando receio de
reiteração, considerando-se notadamente a gravidade específica do ato
infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime
(STJ, 3a Seção, RHC no 63.855/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
11/05/2016).
Ressalto que a arguição de que as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
7
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento
imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação
uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos
que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde
que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de
inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Não
obstante, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, considerando que
praticou o delito em concurso de três agentes, subtraindo mercadorias que as
vítimas transportavam, avaliadas em R$1.120,00. Além disso, o indiciado
praticou o delito durante calamidade pública decorrente de pandemia
causada pelo coronavírus, tudo a aumentar a reprovabilidade de sua conduta.
Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal, inexistindo prova idônea de algum dos requisitos deste
artigo. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP,
art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas
sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública.
No mais, a Recomendação n.o 62, do C. Conselho
Nacional de Justiça, não pode servir de salvo-conduto para a prática de
crimes nos casos em que se faz necessária a custódia cautelar, como antes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
8
destacou. É de se lembrar, ainda, que a SAP está realizando as medidas
sanitárias para conter a doença nos estabelecimentos prisionais. Ademais, a
prisão em flagrante evidencia que não respeitou as recomendações de
isolamento social, o que revela, inclusive, que seu estado de saúde não era
motivo de preocupação.
5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo
qual CONVERTO a prisão em flagrante de GUSTAVO DOS SANTOS
ROCHA DA SILVA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312
e 313 do Código de Processo Penal.” (fls. 67/71).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que
converteu a prisão em flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o
pedido de sua revogação o fizeram de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a
existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
roubo ter sido supostamente praticado, em concurso de agentes,
mediante grave ameaça, o que gera grande insegurança social e, muitas
vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a
ousadia e destemor do Paciente, conforme a denúncia (fls. 07/09), a
decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
9
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART.
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico
(art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu
para roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa
lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o
fato demonstram à saciedade que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das
medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
10
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o
que não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o pedido de liberdade
provisória foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti
e no periculum libertatis pelas I. Magistradas, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre mencionar que primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
11
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz).
Ademais, eventual fixação de regime inicial
diverso do fechado, em caso de condenação, depende de mais
informações no tocante ao Paciente, devendo essa questão ser
considerada pelo Magistrado quando da prolação da sentença.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271635-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15217
12
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Anoto, ainda, que há indícios da prática do
delito pelo Paciente, sendo certo que as alegações da impetração
referentes à insuficiência probatória implicam análise profunda do
mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na
estreita via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator